Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-09.2012.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 8712/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, mormente porque os depoimentos das testemunhas são harmônicos e coerentes com o contexto fático-probatório dos autos, ficando a negativa do réu isolada.

APELANTE(S):
COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cosmelino Soares de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do processo n. 212-09.2012.811.0005 (código 84980), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa.
Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, incisos IV e VI, do CPP (fls. 1.189-1.196).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (fls. 1.198-1.212).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme consta do parecer de fls. 1.219-1.222.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.
Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado Cosmelino Soares de Almeida como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
Pelo que se extrai da peça acusatória:
“(...) em 24/01/2012, no período noturno, na fazenda Paiaguás, distrito de Deciolândia, neste município, agindo em concurso com terceira pessoa identificada nos autos apenas pelo nome JAIRO DE TAL, subtraíram para si, 1.200 (mil e duzentos) litros de combustível óleo diesel e dois tambores de 20 (vinte) litros de lubrificantes, da vítima Grupo SLC Agrícola, conforme boletim de ocorrência de fls. 16/18, auto de apreensão de fls. 19, auto de entrega de fls. 20, autos de constatação de fls. 21/22 e auto de avaliação de fls. 37.
No dia, hora e local dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, em diligência pela localidade, após receber a denúncia do gerente da fazenda acerca da prática reiterada de furto de combustível no local, encontrou com a caminhonete GM Silverado, cor branca, e fez sinais de luz no automóvel para que o denunciado EUDES e seu comparsa JAIRO DE TAL parassem, os quais empreenderam fuga e foram perseguidos pelos policiais, que efetuaram disparos contra o pneu da caminhonete. O denunciado EUDES e o indivíduo identificado, até o momento, apenas por JAIRO DE TAL entraram com o veículo no matagal e sem embrenharam na mata.
Em continuidade à perseguição, os policiais observaram que a caminhonete estava carregada com grande quantidade de combustível e óleo em sua caçamba, objetos estes que foram apreendidos e encaminhados para a delegacia local.
Os policiais continuaram sua busca pelos denunciados durante a noite, mas somente conseguiu prender o denunciado EUDES pela manhã do dia 25/01/2012, dentro de uma plantação de soja na localidade. O comparsa da caminhonete JAIRO DE TAL, não foi localizado, sendo certo que, até a presente data, não se logrou sequer proceder à sua qualificação indireta, estando a carta precatória de fls. 39-IP pendente de cumprimento.
No momento da prisão, o denunciado EUDES informou com detalhes a empreitada criminosa e participação efetiva de um funcionário da fazenda vitimada, o denunciado COSMELINO, o qual após os fatos não mais foi encontrado.
Segundo consta, o denunciado COSMELINO, frustrando a confiança que impera nas relações trabalhistas e valendo-se de sua facilidade de acesso aos tanques/bombas de combustíveis existentes na fazenda, auxiliou os demais agentes criminosos no momento da execução do furto, franqueando o acesso dos mesmos aos locais de depósito de combustíveis para abastecimento dos recipientes e tambores de plástico utilizados para armazenamento e transporte do produto (...)” – fls. 6-9.
Processada a ação penal, sobreveio a sentença pela procedência da denúncia (fls. 1.115-1.119), condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado, na forma do art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do CP, impondo-lhe a sanção de 2 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela absolvição do acusado, sustentando que não há provas acerca da autoria delitiva.
Argumenta, em suma, que não ficou demonstrado o envolvimento do apelante na ação criminosa, ao passo que não conhece os coacusados e que em todos os trabalhos realizados por ele, não houve nenhuma informação sobre desvio de combustível.
Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo, uma vez que o delito em apreço ficou amplamente comprovado nos autos.
A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de entrega, auto de constatação, fotografias, termo de avaliação e pelas provas orais colhidas.
A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa do apelante, ficou amplamente demonstrada pelas provas produzidas nos autos em ambas as fases processuais.
Pelo que se dessume dos autos, a Polícia foi comunicada pelo gerente da fazenda Paiaguás, do Grupo SLC Agrícola, de que estava ocorrendo furto de seus combustíveis, uma vez que ele recebeu denúncia anônima informando sobre a ocorrência do furto de combustível no local. No dia dos fatos em apreço, os policiais efetuaram a abordagem, no momento em que os envolvidos carregaram a camionete com os combustíveis que estavam no caminhão da fazenda; nesta ocasião estavam o corréu Eudes e a pessoa de Jairo, e, no dia seguinte, foi realizada a prisão em flagrante do coacusado Eudes. Ademais, apurou-se que o apelante estava envolvido na ação delitiva, inclusive se valeu da sua função de confiança que tinha na fazenda, pois era responsável pelo manejo dos combustíveis, era o motorista do comboio.
O recorrente negou a prática delitiva perante a autoridade judicial, aduzindo que não sabe o motivo de ter sido acusado; que não conhece o corréu Eudes e nem Jairo; que no dia dos fatos trabalhou normalmente até meia noite e no dia seguinte soube por um sobrinho que a Polícia queria prendê-lo e ele não voltou mais para a fazenda (mídia audiovisual, fl. 1.015).
De acordo com as declarações prestadas pelo corréu Eudes, embora ele tenha negado em Juízo a prática delitiva, relatou sobre o que ocorreu no dia dos fatos, de que ele e Jairo foram buscar, no período noturno, o combustível de um caminhão; que não entraram na propriedade, na fazenda, mas que pegaram o óleo através de uma cerca (mídia audiovisual, fl. 1.059).
A testemunha Genival Laurentino da Silva, que efetuou as diligências que culminaram na apreensão do combustível furtado; relatou que a Polícia foi informada sobre a denúncia anônima de que funcionários estavam realizando o furto e, no dia dos fatos, efetuaram o flagrante no momento em que os réus pegaram o combustível; que conseguiu parar a caminhonete e o corréu Eudes e o outro sujeito (Jairo) desceram e foragiram do local; que o produto de furto estava na caminhonete; que no dia seguinte conseguiram prender o coacusado Eudes e que ele assumiu que só estava ajudando os outros indivíduos com o combustível, que recebeu para acompanhá-los; ao ser questionado quem seriam os sujeito envolvidos, afirmou se tratar do apelante e o outro que estava com ele no momento que a Polícia abordou (Jairo) – mídia audiovisual, fl. 915.
A testemunha Zainfe Marques Rodrigues, policial militar, também narrou os fatos delitivos nesse mesmo sentido, apontando o envolvimento do apelante na prática criminosa, in verbis:
“(...) Eu conheço apenas o Eudes, que foi preso. Fui o condutor na ocorrência. O gerente da fazenda Paiaguas pediu uma ajuda porque estavam furtando a fazenda. Fomos a noite e fizemos a checagem, tinha rastros dos carros que encostavam para "roubar" o combustível, onde somente Cosmelino tinha a chave. E à noite retornamos com outro carro e "demos em cima deles", demos sinal para eles pararem e não parou, então disparei contra o pneu, eles rodaram mais ou menos 20 km só na roda e depois eles se jogaram mata a dentro e foragiram. Levamos a caminhonete para o destacamento. No outro dia voltamos e pegamos o "gauchinho", que confessou, falando que estava só de companhia. Ele falou que Cosmelino e o outro. que estava junto com ele, estavam praticando o furto. O Cosmelino foragiu quando soube que os meninos estavam presos. Acredito que não tinha arma, porque não atiraram, a única que jogaram contra nós foi macaco e chave de roda. Apreendemos o combustível que estava na caminhonete. O Eudes falou para nós lá no mato que estava apenas acompanhado esse pessoal, pelo valor de cem reais. O veículo estava no nome do menino da "Alto Latec". Não estávamos na viatura porque ele poderia quebrar. O óleo estava em cima da caminhonete. Eudes se escondeu quando nos viu, mas não correu e nem resistiu. O Eudes não estava armado. (...)” (mídia audiovisual, fl. 932).
A testemunha Leonardo Matteus de Celini, gerente da fazenda onde ocorreu o furto, relatou detalhadamente os fatos criminosos, afirmando que tinha percebido o déficit de óleo diesel e lubrificantes da fazenda e que estavam com algumas suspeitas de que estavam ocorrendo desvios; que receberam uma denúncia anônima com informações de nome, veículo e modus operandi; que comunicou a Polícia e em diligências descobriram os envolvidos; asseverou a participação do apelante na ação criminosa. Oportuno trazer o depoimento prestado em Juízo:
“Na primeira noite em que os policiais fizeram rondas já foi descoberta a "quadrilha" que estava desviando o óleo dísel da fazenda Paiaguás. Afirmou que dois policias estiveram presentes, viram o fato e perseguiram a caminhonete com o óleo dísel. A polícia atirou, com o intuito de parar a caminhonete, mas não conseguiu, pois o veículo entrou na mata e as pessoas fugiram. Que ficaram atrás deste pessoal durante a madrugada e depois voltaram para a fazenda a fim de analisar o comboio, pois foi através do comboio que o óleo dísel foi desviado. Procuraram pelo funcionário motorista do comboio, mas não o encontraram. O caminhão estava parado em local impróprio, perto do alojamento. No outro dia a polícia voltou e encontrou o Sr. Eudes. O Jairo, motorista da caminhonete, e o Cosmelino, motorista do caminhão, não foram encontrados. A caminhonete com o óleo furtado foi entregue na delegacia, tratando-se do veículo que aparece à fl. 33. O tambor e a bomba elétrica foram os instrumentos usados para a retirada do combustível. A primeira desconfiança foi de que estava havendo falha no filtro de combustível, mas durante o processo de averiguação dessa falha, por coincidência, veio a denúncia anônima da fazenda vizinha falando do furto, citando o nome do Jairo de Andrade e Cosmelino, falava também da caminhonete branca, dizia que estava ocorrendo o desvio há seis meses. O prejuízo foi em torno de sessenta mil reais, talvez um pouco mais. A denúncia anônima informou que, sempre à noite, a Silverado, contendo tanques de combustível, se aproximava da cerca, daí o comboio vinha e abastecia os tanques da caminhonete. Um funcionário da fazenda levava o comboio até a cerca. O Cosmelino era motorista do comboio que trabalhava à noite a mais de seis meses inclusive ele era o motorista do comboio que foi encontrado abandonado naquele dia. O comboio é o caminhão do combustível, e foi encontrado perto do alojamento, local inadequado porque é um veículo inflamável e nós não encontramos Cosmelino, nem mesmo no alojamento. Naquele dia ele estava trabalhando, temos como provar porque ele só bateu ponto de entrada. A polícia usou um carro da fazenda, porque o carro da polícia era muito baixo e também como uma condição de disfarce. Os comboeiros tinham acesso ao combustível, iam até o frentista do posto de combustível, abasteciam o comboio e, no outro dia, através de ativos de máquinas, passavam o número de combustível e lubrificante que foi gasto por ativo, para um coordenador. Teve pouco contato com Cosmelino, porque ele trabalhava à noite. Não havia nenhuma reclamação sobre o Cosmelino na fazenda, pelo contrário, a avaliação sempre foi positiva. Ele trabalhava calado e gostava de trabalhar sempre à noite. O Cosmelino ligou no escritório falando que se fosse denunciado faria uma desgraça na fazenda, pois conhecia todas as entradas. Ele falou com a secretaria e pediu para eu retornar. Eu retornei no mesmo dia e ele repetiu que faria uma desgraça comigo e com a fazenda, e eu perguntei a ele porque ele teria abandonado o trabalho. O Eudes eu não conhecia pessoalmente e após dois dias eu descobri que e/e era filho de um funcionário antigo da fazenda. Depois descobrimos que o óleo desviado era levado para Tangará da Serra. A denúncia anônima mencionou Cosmelino e Jairo. Antes disso não havia nenhuma suspeita sobre o Cosmelino, nossa primeira desconfiança era de falha no filtro. Jairo não era funcionário da fazenda. Cada comboio, que funcionava como posto de combustível ambulante, tem um controle e ao final de cada expediente dá para ver o total que foi injetado em casa máquina. Existe uma falha na máquina, pois descobrimos que elas mostravam que estavam cheias, mas faltavam 20 a 30 litros. Não tem como adulterar esse controle. No dia do fato, além do Cosmelino tinha outra comboeiro. No final do dia o comboieiro apresentava um relatório para coordenador. Quando percebemos a falta do combustível colocamos um coordenador, André Potrique, para averiguar, ele constatou irregularidades em algumas máquinas. Não analisamos o veículo do Cosmelino, mas as máquinas que ele tinha abastecido naquela noite. Averiguamos que algumas máquinas mostravam que estavam cheias, mas existia um déficit em torno de 1 mil litros de combustível. No relatório dizia que a máquina estava cheia, mas não averiguamos que não estava. O que Cosmelino passou foi consumido, mas não avaliamos o volume que tinha no combustível. Os policias falaram que viram a caminhonete no local onde havia sido carregada, mas não viram o comboio, não viram ninguém abastecendo, mas a caminhonete estava carregada com óleo diesel. Quando encontramos o comboio do Cosmelino não averiguamos se faltava combustível. Registrei BO depois da orientação do setor jurídica da empresa. Para nós foi uma surpresa o envolvimento do Cosmelino. Não tinha nenhuma notícia de que o caminhão estivesse com problema. Os funcionários que dividiram o quarto com o Cosmelino informaram que ele entrou no alojamento e depois já saiu com o capacete, deixando o local. (...)” (mídia audiovisual, fl. 300) – destaquei.
A testemunha Ezequiel Dummer também prestou declarações minuciosas sobre os fatos em exame, em que foi constatado o furto do combustível; que o gerente da fazenda recebeu denúncia anônima de que estava ocorrendo furto de combustível, apontando que o recorrente estava envolvido; que no dia dos fatos encontraram o caminhão que estava sob a responsabilidade do apelante em local diverso de onde deveria estar e ele desapareceu; que tentou entrar em contato com o réu, inclusive por meio de seus familiares que trabalhavam no local, e não conseguiu, veja-se:
“Não havia nenhum problema identificado os caminhões. O controle de combustível era feito pelos operadores de comboio, através de apontamento manual. Minha era verificar o consumo do combustível no equipamento. Não verifiquei nenhum consumo em excesso. Uma semana antes do fato eu estava em treinamento em Goiás e ao retornar fui comunicado que havia uma denúncia anônima sobre furto de óleo e lubrificante na fazenda. A partir daí começamos uma investigação e não achamos nenhuma diferença marcante, então acionamos a polícia militar. A polícia foi ao local e depois contatou, via rádio, informando que havia uma caminhonete com o combustível. A caminhonete foi perseguida pela polícia e depois abandonada. Então eu chamei meus colaboradores, operadores do comboio, que eram o João Batista e o Cosmelino. João Batista respondeu e o Cosmelino não. Então rebocamos a caminhonete e levamos para Diamantino, quando retornamos para a sede da fazenda observamos que o caminhão operado pelo Cosmelino estava atrás do alojamento, parado, sem operador, procuramos e não encontramos o Cosmelino. No outro dia os companheiros de alojamento informaram que ele chegou, pegou o capacete e sai sem falar nada. Depois o Cosmelino não deu mais retorno. No dia do incidente o Cosmelino estava trabalhando no turno da noite. O combustível foi recuperado, mas estava sujo porque a tampa se deslocou no momento que a caminhonete entrou no serrado, então houve o prejuízo nesse dia. Há familiares do Cosmelino que ainda trabalham na fazenda. No seguinte eu fiz uma reunião com todos os colaboradores para saber se alguém teria notícia do Cosmelino e ninguém soube informar. O furto ocorreu no período noturno. Os familiares do Cosmelino não sabiam do furto, eu apenas perguntei sobre o funcionário da fazenda. A denúncia anônima apontava o nome do Cosmelino e não do Eudes. Eu não avistei o caminhão do Cosmelino perto da caminhonete. Segundo os policiais, um dos caminhões estava de um lado da cerca e a caminhonete do outro lado. Os policiais falaram que seriam um dos caminhões da fazenda. Após o fato o Cosmelino desapareceu da fazenda, não conseguimos mais contato. O Cosmelino trabalhava há quase 4 anos. A denúncia foi feita para o gerente da fazenda. No mesmo dia da denúncia já atuamos para tentar fazer o flagrante. Os turnos de operadores de camboio variam de 9 h a 9h40min. fiscalização de entrada e saída da jornada de trabalho é feita pelo relógio digital. Aconteceram problemas no momento da instalação, que foram resolvidos. Buscamos o caminhão no outro dia e não havia nenhum problema mecânico. A regra é deixar o caminhão dentro da sede operacional e não no alojamento. Apenas parando no alojamento se o camboeiro for pegar um lanche ou algo pessoal, pois a orientação é deixar na sede operacional. O controle de abastecimento dos equipamentos é feito manualmente pelo camboeiro, na lavoura, e há uma confiança total nesses funcionários para passar os dados para nós. È possível haver adulteração” (mídia audiovisual, fl. 819).
Diante de todo o exposto, verifica-se que não restam dúvidas sobre a autoria delitiva por parte do apelante, uma vez que as provas produzidas no feito demonstram a efetiva participação do acusado na ação delitiva, ficando a negativa do recorrente isolada nos autos, não havendo qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa.
Desse modo que não há falar em absolvição, devendo ser mantido o édito condenatório nos termos em que fixado.
Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR